Tribunal: TJDFT
Processo: 0707702-78.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707702-78.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA MARINA DE MACEDO VASQUES APELADO: OCUPANTES DO IMÓVEL, CARLOS ANTONIO SOUSA DOS SANTOS, RONAN DE JESUS COSTA D E S P A C H O Nas razões recursais (ID 45917892), a apelante sustenta que, em emenda à inicial, declinou pedido de ação reivindicatória, e, não, de ação de reintegração de posse, como constou na r. sentença. Nesse contexto, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intimem-se ambas as partes, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da possível ocorrência de julgamento extra petita no caso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 08 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora